Tribunal: STF
Processo: Pet 13468
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INCS. I, II E III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ROL TAXATIVO. PRECEDENTES. PETIÇÃO NÃO CONHECIDA.



Relatório



    1. Ação de produção antecipada de provas, autuada como petição, ajuizada por Gisela Brito, contra “SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA; SOCIEDADE MELHORAMENTOS CHÁCARA FLORA; BASF S.A, além de ROCHAVERÁ CORPORATE TOWERS” (e-doc. 1).



    2. A autora busca “obter ordem judicial para exibição de dados pessoais de titularidade da Requerente e estão conexos ao MS 40127. O direito de acesso a estes dados e provas é garantido pela Constituição Federal, pela Lei Geral de Proteção de Dados e pelo Código de Processo Civil” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega ser “ex-colaboradora da Requerida BASF S.A., conforme CTPS e documentos acostados, o contrato foi extinto em 2008, permanecendo o vínculo da boa-fé objetiva pós contratual. As Requeridas Secretaria de Administração Penitenciária, Sociedade Melhoramentos Chácara Flora e Rochaverá Corporate Towers cederam imagens da Requerente para a BASF, o ex-empregador da Requerente” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “prepostos da empresa (...) fizeram uso deste material ilegal para atividades fraudulentas, entre elas, materialização de Ata Notarial, entrega em Distrito Policial em processos que existem para dar consistência a fraudes e reporte de falso crime” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “este compartilhamento ocorreu sem autorização judicial ou consentimento da titular dos dados, violando-se o art. 27 e art. 42 da Lei Geral de Proteção de Dados. De fato, os ditos prepostos não têm procuração da BASF que lhes autorize utilizar de dados pessoais de ex-colaboradora da empresa, de dados pessoais extraídos de perfis falsos ou criados por invasão de dispositivos, tampouco de imagens captadas por circuito interno de TV ou extraídas de cadastro. Este conteúdo ilegal em sua totalidade foi utilizado para promover condenações falsas e atividades fraudulentas, entre elas, provocar uma prisão ilegal” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustenta que “constituiu patrono na Alemanha para obter informações sobre a fraude que envolve seu nome, mas precisa que esta liminar seja deferida para obter outras provas relacionadas à fraude no Brasil, seu país de origem” (fl. 5, e-doc. 1).



    Este o requerimento:



    “Ex positis, requer desse a Requerente:



    a) Considerando que não há previsão legal para Contestação, art. 382, §4º do CPC e que o magistrado não deve se manifestar sobre as provas, §2º, art. 382 do CPC, seja deferida Tutela Antecedente de Urgência simultânea à sentença de procedência determinando que as Requeridas SOCIEDADE MELHORAMENTOS CHÁCARA FLORA, ROCHAVERÁ CORPORATE TOWERS, SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA e BASF S.A. disponibilizem os documentos requeridos via Wetransfer.com, em três (3) dias a partir da citação eletrônica nos termos do art. 246, sob pena de imposição de multa e astreintes diários conforme disposto no art. 536, assim como inciso IV, do art. 139 e art. 537, todos do CPC de 2015” (fl. 12, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Este Supremo Tribunal não dispõe de competência constitucional para conhecer da presente petição e sobre ela decidir, pela ausência de requisitos legais específicos. 



    A pretensão não está sujeita à jurisdição deste Supremo Tribunal, cuja competência originária se submete a regime de direito estrito, fixada de forma taxativa nos incs. I, II e III do art. 102 da Constituição da República.



    A matéria não admite discussão mínima por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA CONTRA DECISÕES DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AÇÕES INDENIZATÓRIAS E DE EXECUÇÃO. INCS. I, II E III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (Petição n. 10.638-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2022). 



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE TUTELA ANTECEDENTE. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGA SEGUIMENTO A PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. ART. 102, I, II E III, DA LEI MAIOR. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. (…) 2. Agravo interno não conhecido” (Petição n. 9.750-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



    “TAXATIVIDADE CONSTITUCIONAL DAS COMPETÊNCIAS ORIGINÁRIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO PARA PROCESSAR E JULGAR, ORIGINARIAMENTE, AS AÇÕES POPULARES PROPOSTAS EM FACE DO CONGRESSO NACIONAL E DE SEUS MEMBROS, DE MINISTROS DE ESTADO OU DO PRÓPRIO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO” (Petição n. 6.381-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 17.5.2018). 



    No sentido dos precedentes mencionados e à luz da legislação de regência, é de se reconhecer que este Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência para examinar e decidir o pleito apresentado nesta petição.



    4. Pelo exposto, em razão da inépcia da petição inicial e manifesta incompetência do Supremo Tribunal Federal, não conheço da presente petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora